Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009318-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Erro Médico, Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (RECORRIDO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009318-09.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

Recorrido(s): LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA

Litisconsorte passivo: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TESE DE AGRESSÃO POLICIAL E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOPAR A VÍTIMA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACESSO INDEPENDE DO PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS EM 1º GRAU – DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO – TESE DE ABUSO POLICIAL – FATOS NÃO COMPROVADOS – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – PESSOA EM APARENTE ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe, sobretudo quando o conjunto probatório é contrário às alegações iniciais, demonstrando culpa exclusiva no ato de desobediência e resistência.

O acesso ao 1º grau de jurisdição na seara dos Juizados Especiais independe do recolhimento de custas e despesas processuais e do pagamento de honorários advocatícios, de modo que não tendo havido recurso da parte promovente, desnecessário analisar tal pedido, restando prejudicado tal pedido.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo o preenchimento dos requisitos, com movimentação da máquina judiciária em evidente alteração dos fatos, de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Campos de Júlio, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação das alegadas agressões, pois não há qualquer elemento de prova que demonstre as alegadas agressões, tendo havido legítima atuação policial diante da culpa exclusiva da parte promovente em opor resistência e desobediência, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O Município de Campos de Júlio, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se faz necessária a revogação da gratuidade da justiça e a condenação da parte promovente por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para “visando sanar a OMISSÃO, mediante a apreciação do pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da Recorrida e a condenação dessa às penas de litigância de má-fé, com as cominações legais previstas no artigo 81,§3º do CPC e honorários sucumbenciais, por força da aplicação subsidiária do artigo 27 da Lei 12.153/2009, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de indenização por dano material e moral proposta pela parte promovente contra os entes públicos visando a condenação destes no valor de R$ 4.353,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais), a título de dano material e no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Alega, em resumo, que no dia 13/10/2019, quando participava de uma festa religiosa na cidade de Campos de Júlio, após ser hostilizada pelos festeiros e dirigir-se à banda para pedir que tocassem música mato-grossense, formou-se um tumulto, tendo o pároco da cidade chamado a polícia para que fosse retirada do local. Sustenta que fora detida e tratada com violência pelos policiais militares e encaminhada, primeiramente ao hospital municipal, onde alega ter recebido medicação que a deixou dopada e, posteriormente, à autoridade policial civil competente, que a manteve presa.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de ato arbitrário ou ilegal, mas culpa exclusiva da promovente, na medida em que “observa-se nos vídeos colacionados que os policiais militares agiram dentro de sua competência dado a clara resistência da autora a se retirar do local”. Cito a íntegra dos fundamentos utilizados na sentença:

Assim, extrai-se dos autos a existência do inquérito policial nº 53/2019/DP o qual confirma a prisão da autora em flagrante pelo cometimento dos crimes de desobediência e resistência. Nestes autos há ampla prova testemunhal em mídia audiovisual e transcrições relatando o ocorrido, ademais a requerente e os requeridos trouxeram vídeos gravados no momento da prisão.

Consta nos autos o indiciamento da autora e o exame de corpo delito realizado por perito no momento da prisão. Conforme id. 32160199, o perito concluiu que houve hiperemia de punho ocasionado por uso de algemas e escoriações na perna direita.

Pois bem.

Sabe-se que o reconhecimento da responsabilidade do Estado decorrente de prisão ilegal depende da comprovação de que aquela foi decorrente de um ato ilegal ou arbitrário, ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público, não sendo suficiente apenas a alegação absolvição do réu por ausência de provas.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA NO CURSO DE REGULAR PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO JÚRI POPULAR. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL REGULAR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e a prisão aos quais foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
. 4. Agravo regimental não provido. (STF, AI 803831 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 19 de março de 2013, processo eletrônico DJe-091 divulg 15-05-2013 public 16-05-2013)

Com isso, registra que a regra do art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, como este caso de prisão em flagrante.

Percebe-se que a parte reclamante afirma que houve violência policial e que foi hostilizada por populares. Cumpre observar que a administração não pode ser responsabilizada pela atitude dos populares. Desta feita, observa-se nos vídeos colacionados que os policiais militares agiram dentro de sua competência dado a clara resistência da autora a se retirar do local.

Consigna-se, a propósito, que os policiais, na condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função.

Sendo inconteste que a Polícia está autorizada a conter excessos em locais privados quando demandada e esta autorização abrange todas as pessoas que estejam no local quando requerido.

Da análise das provas aos autos, constata-se não restar demonstrado que os agentes públicos tivessem praticado o ato da forma contextualizada na petição inicial, ou seja, com excesso quando no momento da abordagem policial. Ao contrário, dessume-se que a requerente se negou a descer do palco da festa religiosa.

Verifica-se, ter sido a atuação dos policiais pautada na observância e nos limites que a situação impunha. Portanto, agiram no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar qualquer excesso de conduta. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido.

Partindo dessas premissas, a utilização das algemas se deu na estrita observância das particularidades do caso, sem que isso configure qualquer excesso por parte dos policiais.

Destarte, admitindo a possibilidade de indenização como no caso em tela, estar-se-ia coibindo a atuação estatal na repressão contra o crime, utilizando-se de todas as medidas disponíveis, sendo na esfera administrativa ou judicial. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela autoridade judicial, mormente porque a decretação e manutenção de custódia fazem parte do seu convencimento diante das provas e circunstâncias fáticas, apenas cabendo discussão, nesta seara, quanto aos pressupostos extrínsecos dos atos.

Logo, não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil. Sobre isso diz a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – RESISTÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO AUTOR – DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGE O BRAÇO DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO AUTOR – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PELO ESTADO – ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – AUSÊNCIA DE ATOS A CONFIGUAR ABUSO DE AUTORIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSIÇÃO LEGAL – PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PREJUDICADO. 1. De acordo com a teoria geral da prova e o tradicional brocardo jurídico, o ônus probatório recai sobre aquele que alega. É nesse contexto que nasce a distribuição do ônus da prova, cabendo ao Autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do atual CPC e art. 333, I, do CPC/73) ao passo que incumbe ao Réu provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do atual CPC (art. 333, II, do CPC/73). 2. Inexistência de prova cabal acerca dos fatos alegados pelo Autor. 3. Comprovação pelo Estado de Mato Grosso quanto à necessidade dos atos praticados pelos policiais militares, ante à resistência e prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. 4. Apreciação e valoração das provas de acordo com os princípios processuais do livre convencimento motivado e comunhão das provas, ou seja, a livre apreciação (racional e fundamentado) das provas coligidas nos autos, independentemente de quem as produziu, a teor do art. 371 do atual CPC (art. 131 do CPC/73). 5. A adoção de medidas necessárias pelos policiais com o escopo de averiguar a prática de possíveis delitos e manutenção da ordem pública não é ato capaz, por si só, a configurar abuso de autoridade ou qualquer outra ilegalidade a ensejar indenização por danos morais, haja vista que a função essencial da atividade policial (civil ou militar) é diligenciar para evitar a prática de infrações penais e, caso estas tenham ocorrido, investigar e apurar a conduta, ou seja, tem ampla função preventiva e repressiva no combate da criminalidade e violência. 6. Sendo necessária a atitude dos policiais, ou seja, agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal, aliado ao exercício regular de direito e somado à ausência de comprovação de abuso de autoridade por parte dos mesmos, configurada está a excludente de ilicitude, o que afasta o dever de indenizar (moral e materialmente) do Estado por ausência nexo de causalidade.... (Apelação / Remessa Necessária 17240/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (g.n.)

Isto posto, a autora alega que foi ilegalmente conduzida ao hospital municipal "
onde o médico plantonista injetou medicamentos desconhecidos em sua corrente sanguínea, sem autorização
" e a Municipalidade não teria disponibilizado seu prontuário médico quando requerido.

O Município de Campos de Júlio comprova a disponibilização do prontuário no id. 37086102. Além disso, traz aos autos o prontuário que atesta (id. 37078438 - Pág. 1):

"
Sra. Lisanil estava detida na delegacia, porém como se encontrava muito agitada, se batendo ao chão e as paredes, oferecendo risco para si própria, trouxeram para avaliação médica. Durante a avaliação médica a mesma se apresentava com sinais de embriaguez, agressiva, tentando cuspir e agredir quem se aproximava, com discurso sem nexo, não respondendo com clareza o que lhe foi perguntado.

Após avaliação foi medicada, com autorização da Polícia Militar e de seus acompanhantes Coordenadora Pedagógica Marlene e Professor Neodir Paulo Travessini, seguindo as recomendações de agitação psicomotora que orienta o uso de medicações.
"

Ademais, a Médica detalha os medicamentos utilizados esclarecendo que os mesmos não tinham possibilidade de dopar a autora. Sendo assim, restou rompido o nexo causal entre os fatos e os danos materiais pleiteados.

Ademais, os fatos supostamente danosos foram motivados exclusivamente pela conduta da requerente, não ocorrendo, por consequência, ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos e a respectiva obrigação de indenizar.

Sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso do Município deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à condenação por litigância de má-fé, pois evidenciada a ocorrência de alteração da verdade dos fatos e manifestação contrária à prova dos autos, ensejando movimentação desnecessária e desprovida de fundamento da máquina judiciária.

Isso porque o magistrado, ao avaliar todas as provas, inclusive Inquérito Policial, prontuário médico e vídeos juntados por ambas as partes, muito bem consignou que os Policiais Militares agiram nos limites da necessidade para repelir agressões e resistências da parte promovente, conforme trecho que cito:

Da análise das provas aos autos, constata-se não restar demonstrado que os agentes públicos tivessem praticado o ato da forma contextualizada na petição inicial, ou seja, com excesso quando no momento da abordagem policial. Ao contrário, dessume-se que a requerente se negou a descer do palco da festa religiosa.

Verifica-se, ter sido a atuação dos policiais pautada na observância e nos limites que a situação impunha. Portanto, agiram no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar qualquer excesso de conduta. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido.

Além disso, o magistrado de origem bem caracterizou a culpa exclusiva da promovente pelas escoriações nos seus braços decorrentes do uso de algemas, dada a reação, resistência e desobediência:

Ademais, os fatos supostamente danosos foram motivados exclusivamente pela conduta da requerente, não ocorrendo, por consequência, ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos e a respectiva obrigação de indenizar.

Sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável.

Outrossim, não prevaleceu a tese da promovente de que fora conduzida a unidade de saúde e dopada, mediante a aplicação de medicamento sem seu consentimento, pois no próprio prontuário médico, o profissional de saúde registrou o estado em que se encontrava quando do atendimento, demonstrando a coerência do conjunto probatório quanto a sua culpa exclusiva e ausência de excesso policial. Consta do Prontuário Médico o seguinte:

Sra. Lisanil estava detida na delegacia, porém como se encontrava muito agitada, se batendo ao chão e as paredes, oferecendo risco para si própria, trouxeram para avaliação médica. Durante a avaliação médica a mesma se apresentava com sinais de embriaguez, agressiva, tentando cuspir e agredir quem se aproximava, com discurso sem nexo, não respondendo com clareza o que lhe foi perguntado.

Após avaliação foi medicada, com autorização da Polícia Militar e de seus acompanhantes Coordenadora Pedagógica Marlene e Professor Neodir Paulo Travessini, seguindo as recomendações de agitação psicomotora que orienta o uso de medicações.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impôs, sobretudo quando o conjunto probatório é contrário às alegações iniciais, demonstrando culpa exclusiva no ato de desobediência e resistência. Portanto, demandou a parte promovente contrariamente à prova produzida, ressaindo daí a ocorrência de má-fé.

Entretanto, no que se refere à alegado de omissão quanto à gratuidade da justiça, razão não lhe assiste. O acesso ao 1º grau de jurisdição na seara dos Juizados Especiais independe do recolhimento de custas e despesas processuais e do pagamento de honorários advocatícios, de modo que não tendo havido recurso da parte promovente, desnecessário analisar tal pedido, restando prejudicado tal pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021